Tribunal: TJDFT
Processo: 0740425-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740425-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIRLEY APARECIDA DE OLIVEIRA MILIONE AGRAVADO: AUTO JUST COMERCIO, INTERMEDIACAO, CONSIGNACAO E VENDA DE AUTOMOVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Shirley Aparecida de Oliveira Milione (Id. 64933995) em face da decisão Id. 644892272, que negou a tutela antecipada no Agravo de Instrumento. A Embargante repete os argumentos do Agravo de Instrumento e alega que há omissão na decisão embargada, porque não aplicou o entendimento do Acórdão n. 1862204 (1a Câmara Cível), no sentido de que o Detran pode expedir a 2a via do ATPV do veículo em discussão, bem como transferir a titularidade para a Embargante, nos termos do art. 926 do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Pretende a Embargante que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, ante suposta omissão na decisão Id. 644892272. De logo, destaco que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material ou obscuridade no julgado/decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para reexaminar a matéria e modificar a decisão, com nítida pretensão infringente. Na hipótese em exame, ao contrário do que alega a Embargante, não há qualquer vício que deva ser sanado. Como visto, a decisão embargada manifestou-se de forma explícita que, nesta preambular fase processual, antes da instauração do contraditório, não é possível concluir que houve o descumprimento, pelos Agravados, das obrigações contratualmente assumidas perante a Agravante e qual a razão do suposto inadimplemento. Também foi clara e explícita ao fundamentar que não há responsabilidade do Detran-DF pela emissão de segunda via da ATPV ou transferência do veículo, pois resultaria em obrigação de fazer de terceiro que não integrou a lide. Ora, entendimento diverso do externado no v. Acórdão 1862204 (1a Câmara Cível) não vincula os demais órgãos julgadores do TJDFT. Na espécie, denota-se claramente a intenção de a Embargante obter a modificação da decisão. Todavia, o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. O descontentamento com o julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário àquele esboçado pela Embargante nas razões recursais não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora